Tribunal: TJBA
Processo: 8011875-61.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011875-61.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): WELSON GASPARINI JUNIOR, PAULO EDUARDO PRADO APELADO: MARIA DAS NEVES DE ARAUJO BOMFIM DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO. VALIDADE. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE PARA REVER ABANDONO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte autora, ora Apelante. A sentença fundamentou a extinção após constatar a inércia da parte autora em dar prosseguimento ao feito, mesmo após ser intimada por seu patrono e, posteriormente, de forma pessoal, via domicílio judicial eletrônico, para manifestar interesse no andamento do processo. O Apelante pleiteia a anulação da sentença, argumentando ausência de intimação pessoal válida e cerceamento de defesa, além de invocar princípios como razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e não surpresa. II. Questão em discussão As questões discutidas são: (i) a validade da intimação pessoal da parte autora, realizada por meio eletrônico, para fins de extinção do processo por abandono da causa; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa; e (iii) a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e não surpresa para afastar a extinção do feito. III. Razões de decidir A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono, foi devidamente realizada por meio eletrônico, em conformidade com o disposto no artigo 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, e nos artigos 246, § 1º, e 270 do Código de Processo Civil. Para instituições financeiras de grande porte, como o Apelante, a intimação eletrônica ao domicílio judicial cadastrado é considerada pessoal e eficaz para todos os efeitos legais, sendo dever da parte manter seu cadastro atualizado e acompanhar as comunicações processuais. A alegação de cerceamento de defesa é improcedente, pois a intimação pessoal válida conferiu à parte autora a oportunidade de impulsionar o processo. A inércia da parte, após devidamente intimada, não configura cerceamento de defesa, mas sim a concretização do abandono que levou à extinção. Os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e não surpresa, embora basilares do processo civil, não se sobrepõem à expressa previsão legal e à comprovação de que a parte Apelante, após receber intimação pessoal válida, deixou de cumprir as diligências que lhe cabiam para o prosseguimento do feito. A extinção por abandono da causa, quando observados os requisitos legais de intimação pessoal, reflete a desídia da parte e não um excesso de formalismo do Judiciário. IV. Dispositivo e tese Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal da parte autora, em processo eletrônico, via domicílio judicial eletrônico, é válida para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil e Lei nº 11.419/2006." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011875-61.2023.8.05.0080, em que figuram, como apelante, BANCO VOTORANTIM S.A., e, como apelada, MARIA DAS NEVES DE ARAUJO BOMFIM DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto , nos termos do voto do relator.